Tribunal: TJDFT
Processo: 0744005-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (LEI 9.503/97, ARTIGO 165-A): EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE VIA SNE DENTRO DO PRAZO DO ART. 282, § 6o, DO CTB. OBRIGAÇÃO DE ACESSO DO CIDADÃO. ART. 5o DA RESOLUÇÃO 622 DO CONTRAN. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de infração de trânsito. Em suas razões, a recorrente sustenta não ter havido a dupla notificação do ato administrativo, o que implica anulação de multa de trânsito. Aduz quanto ao órgão autuado não ter levado a cabo outros meios de provas no ato da aplicação da multa contestada. Defende que o DETRAN não contestou as premissas sobre a dupla notificação, tampouco comprovou a ocorrência de recebimento de notificação a recorrente por AR ou SNE. Deste modo, pede a reforma da sentença.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo pois a autora anexou aos autos documentos (ID 63405345 e ID 63405346) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões apresentadas de ID 63235648.
3. Em síntese, a autora buscou anular uma autuação de trânsito baseada no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que trata da recusa ao teste do bafômetro, ocorrida em 27/06/2021. Narra que ao ser abordada por uma equipe do DETRAN-DF, o qual fazia a fiscalização de rotina, foi solicitado que a autora realizasse o teste do etilômetro/ “bafômetro”, todavia, está se negou a realizar o teste. Ao ser indagada sobre a recusa, o agente de trânsito requereu a apresentação dos documentos da condutora e do veículo. Aduz que apresentou os documentos solicitados, bem como colaborou com a fiscalização, não apresentou qualquer resistência ao que lhe era solicitado. Alega que houve uma falha administrativa do recorrido quanto a não expedição de dupla notificação. Diante disso, pleiteou a presente ação em busca da declaração de nulidade do Auto de Infração SA02789875 e da anulação de seus efeitos.
4. Em primeiro lugar, é importante destacar o entendimento estabelecido pela Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: a recusa do condutor de um veículo, abordado ao dirigir em via pública ou envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, configura por si só, a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação. A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma e não implica presunção de embriaguez, sendo suficiente a simples recusa do condutor em submeter-se ao teste do etilômetro ou a outro exame clínico ou pericial para constatar o teor de alcoolemia.
5. Salienta-se que os atos administrativos possuem o atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são considerados verdadeiros até que se prove o contrário. Assim, em virtude desse poder administrativo, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao administrado a responsabilidade de comprovar eventuais nulidades nos atos da Administração Pública. Outrossim, é importante mencionar que os atos administrativos emitidos pelo DETRAN/DF e DER/DF, no exercício de seu poder de polícia, possuem presunção de legalidade. Isso ocorre porque os princípios da legalidade e moralidade são fundamentais em toda a Administração do Estado.
6. No que se refere à notificação da penalidade aplicada devido ao auto de infração baseado no Art. 165-A do CTB, deve-se observar o ditame estabelecido no Art. 282, §6o, que dispõe: O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado: I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II docaputdo art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração; II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.
7. Ademais, conforme a Súmula 312 do STJ: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração."
8. No caso em tela, verifica-se que pelos documentos colacionados nos autos (ID 56237319), que a notificação da autuação ocorreu em 02/07/2021 e a notificação da penalidade, em 11/10/2021, dentro, portanto, do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 282, § 6o, do CTB. A Notificação da autuação foi enviada via SNE, conforme o ID 56237319 - pág. 28, que por sua vez, comprova o status ativo da autora no Sistema de Notificação Eletrônica.
9. Neste sentido, a teor do que dispõe o art. 5o da Resolução 622 do CONTRAN, ao cidadão que optar por receber notificações de autuação e penalidade via SNE, é atribuída a responsabilidade de, tanto manter os dados eletrônicos atualizados, como acessar o sistema com regularidade. Deste modo, tendo em vista que o ônus da prova da inexistência da dupla notificação cabia a recorrente, uma vez que esta poderia a facilmente ter juntado mero “print” da tela do SNE, não há o que se falar em anulação do ato de infração por ausência de dupla notificação.
10. Recurso CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.